Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-94.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001188-94.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE CONCURSO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nova Santa Helena contra sentença que declarou a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024 e autorizou, de forma restrita, apenas contratações temporárias para substituições provisórias de professores e auxiliares de educação afastados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação civil pública é via processual adequada para o controle incidental de constitucionalidade das leis municipais autorizadoras do processo seletivo; (ii) estabelecer se as contratações temporárias autorizadas violam o regime constitucional do concurso público ao preencher cargos de natureza permanente sem comprovação de excepcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação civil pública é meio processual adequado para o controle difuso de constitucionalidade, quando a inconstitucionalidade é suscitada como causa de pedir voltada à tutela de situação concreta, não se confundindo com ação de controle abstrato.

4. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF, exige a presença cumulativa de previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, não podendo ser utilizada como regra para preenchimento de cargos permanentes.

5. As contratações temporárias reiteradas e a ausência de prorrogação do concurso vigente revelam tentativa de burla ao princípio do concurso público, caracterizando desvio de finalidade e afronta à moralidade e à impessoalidade.

6.

A discricionariedade administrativa não autoriza violação direta à Constituição, tampouco justifica substituição sistemática de servidores concursados por contratados precários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação civil pública é meio processual adequado para o controle incidental de constitucionalidade de normas, quando vinculado à tutela de situação concreta.

2. A contratação temporária de servidores somente é constitucional quando preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

3. A realização reiterada de processos seletivos simplificados para preenchimento de funções permanentes caracteriza burla ao regime do concurso público e ofende os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incs. II e IX; L. 7.347/1985, arts. 1o e 3o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27.08.2015 (Tema 612 da RG); STJ, RMS 28.824/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.10.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Nova Santa Helena
,
contra a sentença pro
latada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da
Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Declaração Incidental de Inconstitucionalidade
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024 e autorizando, de forma restrita, apenas a contratação temporária destinada à substituição de professores e auxiliares de professor afastados por questões provisórias ou transitórias.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, inicialmente, a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação civil pública não se prestaria ao controle de constitucionalidade das Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, por entender que o Ministério Público, ao pretender a declaração de inconstitucionalidade de tais diplomas normativos, ainda que sob a roupagem de pedido incidental, estaria, na verdade, utilizando a ACP como instrumento substitutivo de ação própria de controle abstrato, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria o conhecimento da demanda e imporia a extinção do feito sem resolução de mérito.

Aduz que, diversamente do que constou na sentença, foram rigorosamente observados todos os requisitos constitucionais e legais para a realização do Processo Seletivo oriundo do Edital n. 001/2023, salientando que houve autorização legislativa específica, que o procedimento seletivo foi instaurado para atendimento de necessidades temporárias, que as contratações seriam por prazo determinado e que o excepcional interesse público estaria demonstrado nas circunstâncias enfrentadas pelo ente municipal.

Sustenta que o fato de existir concurso público vigente não impede, por si só, a realização de processo seletivo para contratação temporária, notadamente quando o ente federado enfrenta necessidades pontuais e situações emergenciais que justificam a adoção de vínculos precários.

Afirma que as contratações temporárias que pretende realizar não conferem direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados no concurso público, reiterando que, na jurisprudência, a simples contratação de temporários ou de empresas terceirizadas não é suficiente, por si só, para caracterizar a existência de vagas para provimento efetivo nem para comprovar preterição de candidatos.

Alega que o reconhecimento de eventual direito à nomeação exige prova cabal de que há cargos efetivos vagos e de que houve comportamento da Administração revelador de necessidade inequívoca de provimento, circunstâncias que, de acordo com a tese recursal, não foram demonstradas pelo Ministério Público.

Assevera que a opção pela contratação precária, em detrimento da nomeação de concursados, decorre de planejamento financeiro e orçamentário da Prefeitura, enfatizando que o vínculo temporário permite melhor adequação da força de trabalho às oscilações de demanda e às condições econômicas do ente público.

Desenvolver extensa argumentação acerca da discricionariedade administrativa e da separação de poderes, assinalando que não se pode transformar o Poder Judiciário em órgão encarregado de ditar, a pedido do Ministério Público, as condutas administrativas a serem executadas pelo Executivo.

Afiança que o controle sobre o ato administrativo consistente em determinar a realização de concurso público, decretar a nulidade de contratos administrativos, proibir contratações e definir prioridades de gestão é matéria inserida na competência discricionária do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário impor sua realização, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que afirma não ser a hipótese dos autos.

Argumenta, ademais, que não restou comprovada qualquer ilegalidade nas contratações temporárias efetuadas pelo Município, de forma que não se justificaria a intervenção judicial para invalidar o processo seletivo e impedir novas contratações.

Destaca, ainda, que devem ser respeitadas a autonomia do Executivo e a sua competência para estabelecer prioridades financeiras e orçamentárias, sob pena de o Judiciário substituir o gestor público e tolher-lhe o poder discricionário de direcionar a aplicação das verbas públicas conforme o interesse coletivo.

Salienta que, no caso concreto, a sentença recorrida ultrapassou esses limites ao, na visão do Apelante, impor ao Município determinada forma de gestão de pessoal e de cumprimento das obrigações constitucionais, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Com essas razões, requer, em sede preliminar, o reconhecimento da inadequação da ação civil pública para a discussão da constitucionalidade das Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Superada a preliminar, pugna, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 313249928).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. 321993352, opina pelo provimento do Recurso (id. 321993352).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Nova Santa Helena
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da
Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Declaração Incidental de Inconstitucionalidade
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024 e autorizando, de forma restrita, apenas a contratação temporária destinada à substituição de professores e auxiliares de professor afastados por questões provisórias ou transitórias.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública em face do Município de Nova Santa Helena,
objetivando à suspensão do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024, ao reconhecimento de sua nulidade e à vedação de contratações temporárias para cargos de natureza permanente, bem como à declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, na parte em que autorizam tais contratações em desconformidade com o artigo 37 da Constituição Federal.

Na inicial, relatou que
recebeu denúncia informando que o Prefeito do Município de Nova Santa Helena, após o pleito eleitoral, submeteu à apreciação da Câmara de Vereadores os Projetos de Lei n. 1084/2024, 1083/2024 e 06/2024, que, uma vez aprovados, resultaram nas Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, todas datadas de 12 de novembro de 2024, autorizando a realização de processos seletivos simplificados para contratação de servidores temporários.

Sustentou que, da leitura dessas leis, depreende-se que os processos seletivos têm por objetivo preencher vagas e substituições na estrutura administrativa, em regime de excepcionalidade temporária, contemplando cargos já existentes na Administração.

Descreveu minuciosamente os cargos abrangidos pela Lei Municipal n. 1.150/2024, apontando que o processo seletivo respectivo previu vagas para Agente Administrativo I e II, Agente Comunitário de Saúde, agente de combate a endemias, almoxarife, auxiliar de saúde bucal, Auxiliar de Professor da Educação Básica, Auxiliar De Serviços Gerais, Carpinteiro, Contínuo, Coveiro, Enfermeiro, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, Merendeira/Cozinheira, Motorista, Nutricionista, Operador de Escavadeira, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro, Professor I e II, Psicólogo, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, Vigilante Sanitário, Vigia e Zeladora, todos com carga horária e número de vagas/cadastro de reserva detalhados.

Apontou que a Lei Municipal n. 1.151/2024 autoriza a contratação de servidores temporários para o cargo de Agente de Combate a endemias e diversos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), urbanos e rurais, distribuídos por microáreas, igualmente com carga horária de 40 horas. Já a Lei Municipal n. 1.152/2024 trata de processo seletivo simplificado no âmbito do Poder Legislativo Municipal, para contratação temporária de Recepcionista, Zelador(a) e Secretário(a) Legislativo(a), todos cargos de caráter permanente, com vagas para cadastro de reserva.

Asseverou que todos os cargos disponibilizados por meio desses processos seletivos são, na realidade, funções de natureza permanente, previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município, instituído pela Lei n. 010/2001. Para demonstrar tal assertiva, transcreveu extensas tabelas do PCCS, indicando os cargos de provimento efetivo por nível de escolaridade (alfabetizado, 1o grau, 2o grau, nível superior), com as respectivas quantidades de vagas, e destacou que praticamente todos os cargos abrangidos pelas leis autorizativas constam no quadro permanente.

Ressaltou que, segundo consulta ao Portal da Transparência, o Município conta, atualmente, com aproximadamente 73 servidores temporários contratados por meio de processo seletivo simplificado, admitidos a partir de fevereiro de 2024, aparentemente vinculados ao Processo Seletivo Edital n. 001/2023, publicado simultaneamente ao Edital do Concurso Público n. 001/2023.

Apresentou quadro comparativo de cargos, indicando número total de vagas, vagas ocupadas e vagas remanescentes, para demonstrar a existência de cargos efetivos vagos que deveriam ser providos por concurso público e não por contratações temporárias.

Relatou que a prática de utilização de processos seletivos simplificados em substituição ao concurso público não é episódio isolado: em inquérito civil anterior (SIMP n. 000763-060/2019), apuraram-se irregularidades no andamento de concurso público para provimento de cargos efetivos, o qual foi homologado sem que houvesse a nomeação dos aprovados, havendo preferência por servidores comissionados e temporários.

Narrou que, após notificações e recomendação para exoneração de temporários, o Município informou, em 2022, que contava com 66 servidores temporários e que o concurso de 2018 havia perdido a vigência, afirmando que elaboraria novo certame.

Acrescentou que, em 2024, nova denúncia chegou ao Ministério Público (Notícia de Fato n. 000386-005/2024), relatando indícios de irregularidades no processo seletivo n. 001/2023, como suposta manipulação de resultados, divergência entre somatório das notas por matéria e nota final, possível favorecimento de determinados candidatos, repetição de aprovados em vários seletivos e outros vícios.

Registrou, ainda, outra reclamação (Notícia de Fato n. 000436-005/2024) em que denunciante sustenta que o Município estaria realizando processos seletivos sucessivos com o intuito de manter as mesmas pessoas em funções permanentes, sobretudo na área de enfermagem, e apontou que o último concurso antes de 2023 teria ocorrido em 2013, reforçando o uso reiterado de seletivos em detrimento de concursos.

Acentuou que, em resposta às requisições, o Município se limitou a juntar cópia do Edital do Concurso Público n. 001/2023 e, simultaneamente, do Edital do Processo Seletivo n. 001/2023, ambos prevendo vagas para diversos cargos permanentes.

Enfatizou a incongruência de se realizar, no mesmo exercício, um concurso público e um processo seletivo simplificado para os mesmos cargos, acrescida da edição das Leis n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024 e da publicação do Edital do Processo Seletivo n. 001/2024, com provas marcadas para 08/12/2024, o que evidenciaria a ausência de excepcionalidade e a adoção de processos seletivos como regra para a ocupação de funções permanentes.

Pontuou que, ao simplesmente “autorizar” contratações temporárias para preenchimento de cargos destinados a servidores efetivos, sem comprovar urgência e excepcionalidade, as Leis n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024 violam frontalmente o regime constitucional do concurso público e configuram burla à exigência de prévia aprovação em certame.

Invocou a Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n. 409/2010, que regulam a contratação temporária, destacando que esta somente seria admissível nas hipóteses expressamente previstas (urgência que possa comprometer saúde, segurança, obras e serviços; necessidade de pessoal por dispensa, demissão, exoneração, falecimento, aposentadoria; criação de novas unidades; afastamentos legais; funções eventuais, transitórias e determinadas; e substituição docente em hipóteses específicas), bem como condicionada à existência de concurso em andamento ou criação de cargos, nos termos do parágrafo único do artigo 2o.

Salientou que nenhuma dessas situações foi demonstrada para amparar o processo seletivo em questão.

Defendeu, por conseguinte, que as leis autorizativas padecem de inconstitucionalidade material, por ampliarem indevidamente o campo de incidência da contratação temporária, permitindo que funções típicas de carreira, de natureza permanente, sejam desempenhadas por contratados precários, sem concurso público.

Afirmou que essa prática viola não apenas os artigos 37, II e IX, e § 2o da Constituição Federal, mas também princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia, bem como dispositivos da Constituição Estadual.

Assinalou que a realização prévia de processo seletivo simplificado, embora traga alguma transparência, não supre a ausência dos requisitos constitucionais para contratações temporárias e não pode ser utilizada como mecanismo para perpetuar vínculos precários em lugar do concurso público.

Frisou que a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais pode ser realizada de forma incidental, como causa de pedir, no bojo da ação civil pública, sem se confundir com ação de controle abstrato, ressaltando que os pedidos se voltam à suspensão do certame, ao reconhecimento de sua nulidade e à proibição de contratações temporárias em desacordo com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) nos termos do artigo 300 do CPC, o deferimento liminar de tutela de urgência para,
inaudita altera pars
:

b.1. suspensão do Processo Seletivo Simplificado – Edital no 001/2024 – notadamente da aplicação das provas agendadas para 08/12/2024 ou, caso aplicadas as provas, das etapas subsequentes – autorizado pelas Leis Municipais no 1.150/2024, no 1.151/2024 e no 1.152/2024, porquanto inconstitucionais (cujo reconhecimento deve se dar de forma incidental – vinculada à causa de pedir, e não ao pedido principal).

Requer-se, ainda, a imposição ao Município da obrigação de se abster de realizar quaisquer outros atos relacionados ao certame até o julgamento final da presente demanda, bem como de conferir ampla publicidade à suspensão, mediante publicação no Diário Oficial e em seu sítio eletrônico oficial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

[...]

d) ao final, seja julgado procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência deferida, reconhecendo-se a nulidade do Teste Seletivo Simplificado no 001/2024, autorizado pelas Leis Municipais no 1.150/2024, no 1.151/2024 e no 1.152/2024, as quais deverão, em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, em caráter incidental, ser declaradas inconstitucionais no tocante à contratação temporária de pessoas para suprir cargos destinados a servidores efetivos, em desacordo com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Requer-se, ainda, que a Administração seja proibida de contratar servidores temporários para tais postos à míngua do atendimento aos requisitos constitucionais, também sob pena de multa diária; [...]”.

A liminar foi deferida para suspender a tramitação do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024.

Posteriormente, sobreveio aos autos informação prestada pelo Ministério Público no sentido de que o Município teria deflagrado novo processo seletivo contemplando os mesmos cargos ofertados no certame suspenso, motivo pelo qual requereu a aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial e a ampliação da tutela de urgência, a fim de abarcar qualquer processo seletivo instaurado pelo Município de Nova Santa Helena enquanto existirem candidatos aprovados no Concurso Público n. 001/2023 aptos à nomeação, salvo se demonstrada, de forma idônea, situação excepcional que justificasse a contratação temporária.

O Magistrado de origem acolheu o pleito ministerial e proferiu decisão ampliando os efeitos da liminar anteriormente concedida, determinando a suspensão de todo e qualquer processo seletivo destinado à contratação temporária e impondo ao Município a obrigação de se abster de instaurar novos certames dessa natureza até que inexistam candidatos aprovados no concurso vigente em condições de serem nomeados.

Concluída a tramitação regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de CONFIRMAR as tutelas de urgência concedidas (ids. 177968965 e 180793080) e DECLARAR A NULIDADE do teste seletivo simplificado no 1/2024 do Município de Nova Santa Helena, autorizado pelas Leis Municipais no 1.150/2024, no 1.151/2024 e no 1.152/2024, autorizando tão somente a contração temporária de profissionais para substituir os professores e auxiliares de professor de educação básica expressamente indicados na decisão de id. 187149868, que foram afastados de seus cargos por questões provisórias ou transitórias.

Não há condenação em custas ou honorários de sucumbência (artigos 17 e 18 da Lei no 7.347/1985).

Publicação e registro automáticos.”.

Contra essa decisão, o Município de Nova Santa Helena interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita levantada pela Apelante.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante sustenta que a ação civil pública não seria meio idôneo para a apreciação da constitucionalidade das Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, alegando que o Ministério Público teria formulado pedido típico de controle concentrado, deslocando a declaração de inconstitucionalidade de causa de pedir para pedido principal, o que violaria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhida.

É oportuno e necessário consignar a distinção entre o controle concentrado, de natureza abstrata, cuja competência é atribuída aos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, e o controle difuso ou incidental, exercido no âmbito de uma lide concreta, como questão prejudicial necessária à solução do caso.

Enquanto no controle concentrado a declaração de inconstitucionalidade constitui o próprio mérito da ação, visando produzir efeitos
erga omnes
e vinculantes, no controle difuso a questão constitucional surge como fundamento do pedido principal, resolvendo-se de forma incidental, com eficácia limitada às partes do processo.

Examinando-se a petição inicial, verifica-se, com clareza suficiente, que o Ministério Público não pretendeu instaurar controle abstrato da validade das normas municipais. O objetivo da demanda é a tutela de situação concreta relacionada ao provimento irregular de cargos públicos por meio de contratações temporárias reiteradas, em detrimento do concurso público vigente.

Os pedidos formulados, suspensão do processo seletivo, declaração de nulidade de atos administrativos específicos, imposição de obrigações de fazer e não fazer e aplicação de multa, são típicos da ação civil pública e demonstram que a controvérsia se refere ao regime jurídico de admissões adotado pelo Município, não à higidez abstrata das leis municipais.

A eventual necessidade de afastamento incidental das normas tidas por inconstitucionais não desnatura a Ação Civil Pública nem a converte em sucedâneo de ação direta, mas constitui mero pressuposto lógico para o acolhimento das pretensões deduzidas.

Como se sabe, a jurisprudência sedimentada admite o controle de constitucionalidade como questão prejudicial no âmbito da ação civil pública, sempre que indispensável à proteção dos interesses difusos tutelados pela Lei n. 7.347/1985. E, no caso, a moralidade administrativa e a impessoalidade no acesso aos cargos públicos configuram interesses difusos de inequívoca relevância constitucional, o que legitima a atuação ministerial.

Portanto, não havendo pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade, mas apenas a utilização da inconstitucionalidade como causa de pedir de demanda vocacionada à repressão de atos concretos ilegais e lesivos à ordem constitucional, mostra-se plenamente adequada a via processual eleita.

Diante disso, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito

Conforme se extrai dos autos, o cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade das contratações temporárias promovidas pelo Município de Nova Santa Helena para o preenchimento de cargos que, por sua natureza, demandam provimento mediante aprovação prévia em concurso público.

Como cediço, a investidura em cargo ou emprego público submete-se, como regra, à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, excepcionando-se apenas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Trata-se de diretriz estruturante da Administração Pública, cuja finalidade é assegurar o cumprimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da eficiência na Administração Pública, garantindo que o acesso aos cargos públicos ocorra mediante critérios objetivos, isonômicos e transparentes, afastando favoritismos, nepotismo e quaisquer outras formas de ingerência que privilegiem interesses particulares em detrimento do interesse público.

A Constituição Federal, todavia, excepciona essa regra ao admitir, no artigo 37, inciso IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No entanto, essa exceção que não pode ser utilizada para esvaziar a regra matriz do concurso público nem servir como expediente ordinário de gestão de pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 658.026 (Tema 612 da repercussão geral), assentou que a validade da contratação temporária está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos: previsão legal dos casos excepcionais, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público verdadeiramente excepcional e indispensabilidade da medida, sendo inadmissível sua utilização para serviços ordinários e permanentes da Administração.

À luz desse quadro constitucional, a análise detida do caso concreto revela que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Nova Santa Helena não atendem a tais requisitos, configurando flagrante desconformidade com os artigos 37, II e IX, da Constituição Federal.

Da leitura das Leis Municipais n. 1.150/2024, 1.151/2024 e 1.152/2024, todas de 12 de novembro de 2024, verifica-se que tais diplomas autorizam a realização de processos seletivos simplificados destinados ao preenchimento de cargos de natureza permanente, já previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído pela Lei Municipal n. 010/2001, e integrantes da estrutura administrativa ordinária do Município.

Embora o texto legal utilize a expressão “excepcionalidade temporária”, não há qualquer demonstração de que tais contratações se destinam a hipóteses eventuais, emergenciais ou transitórias, nem de que a Administração se encontre diante de situação extraordinária que impeça o provimento regular dos cargos por meio de concurso público.

Além do mais, esse cenário se agrava diante das informações colhidas durante a instrução, notadamente aquelas constantes do Ofício n. 045/2024/CI/PMNSH, de lavra da Controladoria Interna do Município, que expressamente confirma a existência de necessidade permanente do serviço, revelando que grande parte dos contratados por processos seletivos simplificados exerce funções inerentes ao quadro efetivo, com demanda contínua e estável.

Ora, essa situação é incompatível com a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição, e confirma que os processos seletivos têm sido utilizados como forma alternativa e reiterada de provimento de cargos, em substituição ao concurso público.

É certo que o fato de haver concurso público vigente não impede, por si só, a realização de processo seletivo para contratação temporária. Contudo, a mera alegação de necessidade temporária, desacompanhada de justificativa idônea compatível com os parâmetros constitucionais, não afasta a irregularidade, sobretudo diante do histórico consistente de contratações precárias e da ausência de demonstração de que tais medidas se enquadram em situações verdadeiramente excepcionais.

No caso concreto, o que se evidencia é exatamente o contrário: a Administração Municipal vem utilizando, de forma reiterada, processos seletivos como substitutos do concurso público, com vistas a suprir demandas permanentes de pessoal.

Não se pode olvidar que várias das funções contratadas (zelador, vigia, psicólogo, motorista, merendeiras, secretário legislativo, professor, fiscal tributário, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, médicos, dentre outros) correspondem a serviços ordinários e contínuos do Município, vinculados às atividades essenciais da Administração Pública, como saúde, educação e gestão administrativa.

Cumpre destacar, ainda, que o concurso público promovido pelo Município de Nova Santa Helena, regido pelo Edital n. 001/2023, permaneceu válido até 26/4/2025 e, embora houvesse previsão expressa de prorrogação em seu edital, o Município optou por não estender o prazo de validade do certame.

Essa circunstância, inclusive, levou o Ministério Público a ajuizar nova ação civil pública (autos n. 1000525-14.2025.8.11.0096), com o propósito de compelir o ente municipal a promover a prorrogação do certame e a realizar novo concurso público, diante do fato de que o Município,
tão logo expirado o prazo de validade do Concurso Público n. 001/2023, pleiteou a revogação da medida liminar que impedia a instauração de processos seletivos, sob o argumento de que o referido concurso já não se encontrava vigente
.

Naquele feito, o Juízo consignou que se “
percebe a tentativa de burlar as decisões deste Juízo e a regra constitucional do concurso público
”, destacando que o Município, ao não prorrogar o concurso dentro de sua validade, buscou, imediatamente depois, retomar contratações temporárias, o que confirma o uso indevido e reiterado dos seletivos.

Esse conjunto probatório evidencia que as contratações realizadas pelo Município não observam os requisitos constitucionais previstos no artigo 37, IX, revelando-se indevida a utilização de vínculos precários para suprir necessidades que, na realidade, possuem caráter permanente.

A intervenção do Ministério Público, portanto, além de legítima, mostrou-se imprescindível para coibir práticas administrativas incompatíveis com a moralidade e com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, assegurando a prevalência dos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes . (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal . Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0900014-37.2019.8 .12.0016 Mundo Novo, Relator.: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021).

O argumento do Município de que o vínculo temporário oferece flexibilidade orçamentária ou administrativa não subsiste diante da ausência de comprovação de circunstância transitória ou emergencial específica. A discricionariedade administrativa não autoriza o afastamento arbitrário da Constituição Federal, tampouco legitima a substituição sistemática de servidores concursados por contratados temporários, sob pena de subversão dos princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência.

Assim, a solução conferida pelo Juízo de origem, ao declarar a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2024 e ao permitir somente a contratação temporária para substituição de professores e auxiliares de professor afastados por motivo transitório, hipótese efetivamente prevista na legislação municipal, mostra-se adequada, proporcional e em absoluta consonância com o ordenamento jurídico.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nova Santa Helena, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025